Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-14.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012560-14.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STHEFANY VANESSA ZUFFO FORMEHL - CPF: 042.450.701-37 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO DE FORMA UNILATERAL, QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ABSOLUTA – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO APRESENTOU ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DEPOIS DA INSPEÇÃO – DÉBITO ILEGÍTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário. Deve ser considerado, ainda, o fato de que não ficou evidenciada queda substancial no histórico de consumo e sua elevação posterior à inspeção do medidor, o que corrobora com a versão autoral quanto a ilegitimidade do débito.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais no. 1012560-14.2024.8.11.0040, ajuizada por STHEFANY VANESSA ZUFFO FORMEHL, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e DECLARO a inexigibilidade do débito das duas faturas de recuperação de consumo no valor total de R$49.070,55, ratificando-se a liminar anteriormente concedida, com relação à exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e protestos realizados, devendo ser retirados às expensas da parte autora, em sendo o caso, e ainda CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde o ato ilícito (Súmula 54 do STJ).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese: (i) que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado em estrita observância às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL, bem como com respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) que a cobrança realizada teve como base o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI no 53166348), lavrado com a participação da própria consumidora e seu irmão, tendo sido comprovada a existência de desvio de energia, o qual dispensaria a realização de perícia no medidor; (iii) que o critério de apuração do consumo recuperado adotado (art. 130, III, da Resolução 414/2010) é adequado, tendo sido regularmente notificado ao consumidor, com possibilidade de interposição de recurso administrativo, o que não foi feito; (iv) que o valor de R$ 5.272,96, relativo aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, constitui débito recente e, portanto, passível de suspensão do fornecimento de energia, conforme Tema 699 do STJ; (v) que não há falar em danos morais, pois não houve ato ilícito por parte da concessionária, tampouco comprovação de lesão à honra ou imagem da parte autora, tratando-se de mero exercício regular de direito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda.

A recorrida ofertou as contrarrazões no Id. 283949902, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica, inconformada com sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que contestou cobrança de R$49.070,55, oriunda de procedimento de recuperação de consumo por suposta irregularidade na medição.

A controvérsia posta nos autos reside, em essência, na validade jurídica da cobrança efetuada pela concessionária com base em procedimento fiscalizatório supostamente amparado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, bem como na legitimidade do dano moral arbitrado pela sentença.

Pois bem.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A apelante defende que da inspeção realizada foi gerada fatura de energia referente à recuperação de consumo não computado, em razão da suposta irregularidade existente no medidor da Unidade Consumidora.

A tese recursal repousa sobre a presunção de regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, afirmando que este teria sido lavrado com a presença do irmão da consumidora e que a cobrança se deu em estrita observância ao procedimento normativo da ANEEL. Sustenta ainda que, por tratar-se de desvio externo ao medidor, não haveria necessidade de perícia técnica.

Todavia, a sentença recorrida examinou detidamente os elementos probatórios e concluiu com precisão e segurança que a concessionária não comprovou o cumprimento rigoroso dos ditames normativos, sobretudo no que tange: à participação efetiva da consumidora no procedimento; à inexistência de prova inequívoca de notificação prévia ou posterior do TOI à titular da unidade consumidora e à ausência de demonstração idônea do alegado desvio de energia.

O próprio documento trazido aos autos pela apelante evidencia que a autora não participou da inspeção, tampouco firmou qualquer termo.

Com efeito, embora a concessionária tenha efetuado vistoria na unidade consumidora, certo é que a recorrida não foi devidamente cientificada de tal procedimento, pois não há assinatura em nome da consumidora, tanto que veio em juízo se insurgir contra o ato unilateral da concessionária de energia elétrica.

A apelante também sustenta que a unidade em questão operaria como estabelecimento comercial, o que justificaria o alto consumo e a recuperação efetuada.

Contudo, como elucidou o Juízo
a quo
restou demonstrado pela apelada que há unidade consumidora distinta para o comércio supostamente existente no local, com número de UC diverso (6/4552643-1), sendo a unidade questionada (6/9372498-7) somente residencial, conforme registrado inclusive na classificação tarifária constante das próprias faturas emitidas pela recorrente.

Portanto, como bem consignado na sentença, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a fraude no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o registro a menor do consumo.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Assim, considerando que a lavratura do TOI se deu de modo unilateral, sem a posterior análise técnica, como determina a ANEEL e, ainda, que o histórico de consumo põe em dúvida se havia irregularidade no equipamento medidor, alternativa não resta senão declarar a ilicitude da cobrança e a inexistência da dívida.

Prosseguindo, no tocante aos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, deve-se considerar a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, somada ao protesto de dívida cujo valor revela-se manifestamente indevido, configura hipótese clássica de violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Logo, a empresa apelante deve indenizar os danos morais resultantes da negativação do nome da autora, conforme bem decidido pelo juízo
a quo
.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil. Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a suposta (fls.13) dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025